Tribunal: STF
Processo: RHC 269377
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Joao Alberto Krampe Amorim dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a prorrogação da interceptação telefônica e a inclusão de novos alvos-terminais foi devidamente motivada. 
III. Razões de decidir 
3. A decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático deve ser fundamentada de forma concreta, demonstrando a necessidade da medida e a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação nos fatos apurados. 
4. No caso, a decisão que incluiu novos alvos-terminais nas interceptações não apresentou fundamentação específica, o que caracteriza nulidade da medida e das provas dela derivadas. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental parcialmente provido para conceder em parte a ordem de habeas corpus. 
Tese de julgamento: "1. A decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático deve ser fundamentada de forma concreta e específica. 2. A ausência de fundamentação específica para a inclusão de investigado em medidas de interceptação gera nulidade das provas obtidas e das derivadas.". 
(HC 966.088 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)
 
Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida “a nulidade da r. decisão que prorrogou a interceptação telefônica no âmbito da OPERAÇÃO ADNA com relação aos corréus inicialmente interceptados, desentranhando-se seu conteúdo dos autos, bem como as provas derivadas (cf. art. 157, §1º, do CPP)”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 
- Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.
 
É o relatório. 
 
2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.
 
Destaque-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.
 
Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 
 
Da mesma forma, a decisão judicial que renova o prazo de interceptação telefônica deve, concretamente, justificar a razoabilidade da prorrogação da medida, como meio de obtenção de prova indispensável para a continuidade das investigações, mediante deferimento de pedido que demonstre a real necessidade da providência, nos termos do art. 4º, caput, da Lei n. 9.296/1996: 
 
Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.
 
Ademais, atento à natureza subsidiária da interceptação telefônica, esta Corte tem reconhecido sua licitude somente na hipótese em que, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso (Inq 2.424, ministro Cezar Peluso; e HC 105.527, ministra Ellen Gracie). 
 
No caso dos autos, ao analisar a decisão que prorrogou a interceptação telefônica do ora recorrente, observo que o Tribunal de origem não atendeu à necessidade de motivação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da CF, e 5°, caput, da Lei 9.296/96), porquanto sequer apontou elementos concretos do caso ora em exame que atenderiam aos fundamentos legais para justificar tal determinação. 
 
Ao contrário, destaco que o ato impugnado se limitou à simples referência genérica aos “documentos juntados aos autos que tramitaram perante o juízo da comarca de Campo Grande”. Confira-se, no ponto, trecho da decisão supracitada (eDoc 10): 
 
Em análise dos fundamentos e pedidos, verifica-se a necessidade de prorrogar as investigações, considerados os documentos juntados aos autos que tramitaram perante o juízo da comarca de Campo Grande. 
Ademais disto, adequada a postulação ministerial perante este Tribunal de Justiça, em razão da posse do investigado Gilmar Antunes Olarte no cargo de Prefeito do Município de Campo Grande. 
As especificidades e condições da Lei 9.296/96 atendem ao processo preparatório em tela, assim compreendido pela investigação criminal por meio da interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, ação esta deduzida da mitigação do prescritivo constitucional estabelecido no seu art. s.o, XII. 
Assim, permite o art. 2. 0 da Lei 9.296/96, a contrario sensu, a interceptação de comunicações telefônicas quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão. 
De outro lado, não se pode olvidar que a Lei 9.296/96 contém normas de rígida imposição ao seu deferimento, como a imprescindibilidade da participação de uma autoridade policial para conduzir os procedimentos, dando-se vista ao Ministério Público, consoante os dispositivos abaixo transcritos:
[...]
Diante do exposto, reconhecida a competência deste Tribunal de Justiça, defere-se o pedido para a prorrogação da interceptação telefônica, pelo prazo de 15 dias, bem como a inclusão dos demais, de acordo com o indicado e requrido às f. 331-334, condicionando-se a efetivação da medida ao apontamento da autoridade policial, pertencente ou não ao GAECO, condutor das investigações, conforme determinação do art. 6°, da Lei 9.296/96. 

Conforme se extrai dos excertos acima colacionados, após mencionar os requisitos previstos na Lei 9.269/1996 para o deferimento da interceptação telefônica, a medida impugnada foi decretada sob o único fundamento genérico de que “em análise dos fundamentos e pedidos, verifica-se a necessidade de prorrogar as investigações, considerados os documentos juntados aos autos que tramitaram perante o juízo da comarca de Campo Grande”. 
 
Com efeito, não foram indicados, no caso em exame, quaisquer fatos ou dados indiciários contidos nos aludidos documentos que embasariam as medidas, deixando o Tribunal de origem de apontar, ainda, a razão pela qual a prorrogação da interceptação telefônica seria imprescindível à apuração dos fatos narrados. 
 
Nesse sentido, a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem não satisfez, concessa venia, a necessidade de motivação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da CF, e 5°, caput, da Lei 9.296/96), tampouco se demonstrou, ainda que de forma concisa, que os requisitos elencados no art. 2° da Lei 9.296/96 foram atendidos de forma concreta, tendo em vista que não houve sequer menção a qualquer documento juntado aos autos que justificasse concretamente a medida.
  
Nesse contexto, “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum”(HC 78.013, ministro Sepúlveda Pertence). 
 
Desse modo, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie.
 
3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a nulidade da decisão proferida na representação criminal nº 0500336-462014.8.12.0001, que deferiu a prorrogação da interceptação telefônica em desfavor do ora recorrente, bem como das provas que dela derivaram, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.
 
4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
 

Brasília, 6 de maio de 2026

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente